Tribunal: CARF
Processo: 10880.993383/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993383/2021-81
ACÓRDÃO
1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COESA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de tal
comprovação não se homologa a compensação pretendida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira,
Roney Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 107-023.578 – 6a
TURMA/DRJ07, sessão de 19 de julho de 2023, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo de crédito demonstrado no PER/DCOMP no
06598.78899.210918.1.3.02-1007 (fls. 33 a 39). Nele o interessado informa saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.839.193,31, referente ao ano calendário de
2017.
O Despacho Decisório no 3180144, da DERAT São Paulo (fls. 3 a 11), de
03/12/2021, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
no 06598.78899.210918.1.3.02-1007, e não homologou as compensações
declaradas nos outros PER/DCOMP ali listados, uma vez que não confirmou parte
das retenções na fonte informadas como parcelas de crédito na composição do
saldo negativo.

A Análise das Parcelas de Crédito, às fls. 10 e 11, apresenta tabela que discrimina
os valores de IRRF não confirmados:

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
3
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 07/12/2021 (documento
à fl. 50). A Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 05/01/2022
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 14, manifestação às fls. 15 a 18).
Na peça de defesa, a manifestante reafirma a existência do crédito.
Alega que parte das retenções de Imposto de Renda que informou foram feitas
em nome de consórcios dos quais participava, sendo proporcionalizadas em seu
favor segundo os percentuais de sua participação nos empreendimentos,
conforme tabela ali anexada.
Alega que, apesar de o art. 7° da Instrução Normativa no 1.199/2011 determinar
que, nos recebimentos de receitas do consórcio, a retenção deve ser efetuada em
nome de cada pessoa jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação
no empreendimento, as fontes pagadoras
(bancos, em sua maioria) retiveram o imposto em nome de cada consórcio.
Pede que, caso se entenda que a documentação apresentada não é suficiente, o
julgamento seja convertido em diligência.
Anexa a planilha às fls. 19 a 21, que indica os valores que lhe foram retidos
proporcionalmente a sua participação em cada consórcio, além de IRRF que lhe
foi diretamente retido, por aplicações financeiras próprias.
Posteriormente, a interessada junta a petição às fls. 53 e 54, por meio da qual
solicita a vinculação sistêmica dos processos administrativos de cobrança
vinculados aos PER/DCOMP não homologados ou homologados parcialmente pelo
Despacho Decisório no 3180144, em face da suspensão da exigibilidade dos
débitos neles constantes à luz do art. 151, inc. III, do CTN, além da alteração do
seu status para “débito com exigibilidade suspensa” em seu Relatório de Situação
Fiscal.
A 6a TURMA/DRJ07 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:

(...)Mérito
Conforme relatório, a empresa informa crédito de saldo negativo de IRPJ, valor de
R$ 1.839.193,31, no ano de 2017. Parte das retenções, detalhada na planilha
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas (à fl. 11, em Análise das
Parcelas de Crédito do Despacho Decisório), não se confirma nas DIRF das fontes
pagadoras (confirmam-se apenas R$ 802.098,57).
Observa-se que, como indicado no Despacho Decisório, a ECF, em conformidade
com o PER/DCOMP, indica IRPJ devido igual a zero, e IRRF de R$ 1.839.193,31,
apurando saldo negativo nesse mesmo valor.
Na Manifestação de Inconformidade, a empresa reafirma as retenções indicadas
no PER/DCOMP. Em planilha às folhas 19 a 21, classifica o IRRF não confirmado
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
4
em dois grupos: (i) aplicações financeiras feitas diretamente por ela; (ii) retenções
efetuadas não no seu CNPJ, mas no CNPJ de consórcios dos quais participou. Para
nenhum dos dois grupos apresenta qualquer tipo de documento comprobatório
de retenção.
IRRF da própria empresa
Na citada planilha (fls. 19 a 21), onde o nome que aparece na coluna Consórcio –
Nome é o da própria empresa (não o de consórcio), e a coluna % Participação
Consorciada está em branco (não preenchida), temos as retenções na fonte em
nome próprio. Como a empresa não apresentou qualquer documento que
comprovasse tais retenções, confirmam-se apenas aquelas informadas nas DIRF
das fontes pagadoras. Pesquisa atualizada às DIRF indica retenções no valor total
de R$ 811.603,05, conforme planilha abaixo, sobre um rendimento total de R$
74.512.391,94:

Como o Despacho Decisório já havia confirmado IRRF no valor de R$ 802.098,57,
apenas com base nas DIRF das fontes pagadoras já se há de reconhecer o IRRF
adicional de R$ 9.504,48 (R$ 811.603,05 – 802.098,57).
IRRF dos consórcios A interessada alega que o restante do IRRF não foi
confirmado porque havia sido retido em nome de consórcios dos quais
participava. Que as receitas, e consequentes retenções, eram proporcionalizadas
em seu favor segundo os percentuais de sua participação nos empreendimentos.
Abaixo, os percentuais que indicou:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
5

Aqui a empresa também não apresentou qualquer documento que comprovasse
as retenções sofridas pelos consórcios. Assim, da mesma forma, confirmar-se-iam
aquelas informadas nas DIRF das fontes pagadoras. No entanto, nem mesmo
documentação comprobatória dos percentuais de participação nos consórcios
foram apresentados.
Sem a comprovação dos percentuais de participação, ainda que se confirmem
retenções nas DIRF das fontes pagadoras, é impossível confirmar o IRRF que
corresponde à interessada. Em outras palavras, ausentes nos autos quaisquer
documentos que comprovem a participação da interessada nos consórcios
relacionados, na proporção por ela indicada, não há como aproveitar eventual
imposto retido dos consórcios.
Ressalta-se que, a partir da ciência do Despacho Decisório, o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do suposto saldo negativo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos
essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
CTN.
Como dito acima (na análise do pedido de diligência), a comprovação da
existência de crédito junto à Fazenda é atribuição do contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa examinar a liquidez e certeza do crédito informado.
Além disso, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC
(Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso presente, não resta comprovado o IRRF correspondente aos consórcios.
Receitas base do IRRF da própria empresa
Observe-se que os rendimentos que deram origem às retenções confirmadas em
DIRF somam R$ 74.512.391,94, conforme tabela no item IRRF da própria empresa,
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
6
acima. Desse valor, apenas R$ 2.742.041,65 referem-se a rendimentos de
aplicações financeiras (códigos 3426 e 6800).
Esse valor é suportado pelo somatório das receitas de serviços próprios (não de
consórcios – R$ 373.846.832,44) e as receitas com aplicações financeiras (R$
15.510.677,78) informadas em ECF:

Saldo Negativo Concluindo, confirma-se nesta decisão o IRRF, não confirmado no
Despacho Decisório, de R$ 9.504,48.
Recompondo-se a apuração do IRPJ (IRPJ devido extraído da ECF), considerando-
se as parcelas de crédito ora confirmadas (R$ 811.603,05), tem-se (valores em
reais):
(...)Portanto, confirma-se o crédito no valor de R$ 811.603,05. Considerando que
o Despacho Decisório já reconheceu R$ 802.098,57, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL à Manifestação de Inconformidade para reconhecer, a título de direito
creditório, o valor adicional de R$ 9.504,48.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...) IV – DOS PEDIDOS
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
7
Diante do exposto, requer-se a esse E. Conselho o recebimento e o conhecimento
do presente Recurso Voluntário, ao qual deverá ser dado integral provimento,
para o fim de se determinar a reforma parcial da decisão recorrida, com o
reconhecimento total do direito creditório do contribuinte no valor de R$
1.027.590,26 (um milhão, vinte e sete mil e quinhentos e noventa reais e vinte e
seis centavos) e consequente homologação das PER/DCOMPS em pauta, além do
cancelamento integral das exigências fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS
Antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em si, cabe a este
colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de impugnação, bem
como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo. Senso assim,
conforme o Recurso, a recorrente com o intuito de fazer prova do crédito proveniente de IRRF
advindo da relação jurídica entre ela e diversos consorciados, apresentou dez contratos entre as e-
fls. 165/336 do presente processo com cláusulas demonstrado os seus respectivos percentuais de
participação.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade,
da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
8
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligências no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados,

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o ponto controvertido que remanesce da presente
demanda trata da análise de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.839.193,31, referente ao ano
calendário de 2017. A DRF em despacho decisório homologou o montante de R$ 802.098,57 e a
DRJ acresceu a este montante o valor de R$ 9.504,48, totalizando um crédito reconhecido de R$
811.603,05, portanto o valor em litígio é de R$ 1.027.590,26 (R$ 1.839.193,31 - R$ 811.603,05).
Para melhor ilustrar, segue a análise das parcelas de crédito que acompanha o
Despacho Decisório que reconheceu o total de R$ 802.098,57 entre parcelas integralmente e
parcialmente confirmadas, reproduzo para melhor entendimento:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
9

Vale destacar, conforme já mencionado, após a Manifestação de Inconformidade, a
DRJ reconheceu um crédito complementar no valor de R$ 9.504,48, totalizando um crédito
reconhecido de R$ 811.603,05 (R$ 802.098,57 + R$ 9.504,48), tendo em vista que a DRJ pesquisou
nos sistemas internos da RFB às DIRFs das fontes pagadoras, as quais indicaram retenções no valor
total de R$ 811.603,05, conforme planilha abaixo, sobre um rendimento total de R$ 74.512.391,94
(em relação ao IRRF da própria empresa), reproduzo tabela para melhor entendimento:

Vale salientar, que antes de analisar o sistema interno para consulta das DIRFs, a
DRJ pontuou que as planilhas e as demais documentações anexadas pelo recorrente não
demonstravam a efetiva retenção e a limitação do crédito reconhecido passou pela consulta
interna do sistema da RFB (Dirfs).
No que diz respeito ao IRRF dos consórcios a DRJ assim se pronunciou, in verbis:]

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
10
A interessada alega que o restante do IRRF não foi confirmado porque havia sido
retido em nome de consórcios dos quais participava. Que as receitas, e
consequentes retenções, eram proporcionalizadas em seu favor segundo os
percentuais de sua participação nos empreendimentos. Abaixo, os percentuais
que indicou:

Aqui a empresa também não apresentou qualquer documento que comprovasse
as retenções sofridas pelos consórcios. Assim, da mesma forma, confirmar-se-iam
aquelas informadas nas DIRF das fontes pagadoras. No entanto, nem mesmo
documentação comprobatória dos percentuais de participação nos consórcios
foram apresentados.
Sem a comprovação dos percentuais de participação, ainda que se confirmem
retenções nas DIRF das fontes pagadoras, é impossível confirmar o IRRF que
corresponde à interessada. Em outras palavras, ausentes nos autos quaisquer
documentos que comprovem a participação da interessada nos consórcios
relacionados, na proporção por ela indicada, não há como aproveitar eventual
imposto retido dos consórcios.
Ressalta-se que, a partir da ciência do Despacho Decisório, o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do suposto saldo negativo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos
essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
CTN.
Como dito acima (na análise do pedido de diligência), a comprovação da
existência de crédito junto à Fazenda é atribuição do contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa examinar a liquidez e certeza do crédito informado.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
11
Além disso, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC
(Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso presente, não resta comprovado o IRRF correspondente aos consórcios.
Nessa esteira, o contribuinte em sede de Recurso Voluntário tentando suprir a
ausência de documentos com o intuito de comprovar as retenções oriundas dos Consórcios que
participou respeitando as respectivas proporcionalidades, aparentemente movido pela menção do
Acórdão recorrido que enfatizou a necessidade de demonstração da proporcionalidade para a
hipótese de conversão do julgamento em diligência, anexou um total de dez contratos entre às e-
fls. 165/336 demonstrando os percentuais de participação.
No entanto, entendo que os referidos contratos apesar de demonstrarem os
negócios jurídicos que fazem parte a recorrente, inclusive com os respectivos percentuais
proporcionais de participação, tais instrumentos por si só não são suficientes para atestar a
liquidez e certeza dos créditos advindos do IRRF, tendo em vista que demonstrar a sua
participação em cada negócio jurídico não é o mesmo que atestar os critérios de retenção que
passam por uma correlação dos fundamentos alegados no Recurso Voluntário com os documentos
contábeis e financeiros hábeis e idôneos que atestam as retenções referidas na proporção de cada
contrato firmado, e isso o recorrente não fez e poderia ter feito.
Importante mencionar que quando o relator do Acórdão recorrido afirma que sem
as informações a respeito da proporcionalidade da participação do recorrente nos consórcios,
mesmo que houvesse a conversão do julgado em diligência seria impossível atestar as informações
das fontes pagadoras pela consulta as DIRFs, tal informação não enseja que haveria suficiência
probatória com a juntada dos contratos de participação nos consórcios indicando as proporções
de participação, mas foi apenas uma resposta ao pedido de diligência, entendo que caberia ao
recorrente trazer além dos contratos, todas as demais provas com a respectiva correlação a fim de
comprovar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Destaca-se ainda que os demais documentos anexados aos autos entre as e-fls.
340/1028 não são sequer mencionados no Recurso Voluntário, é preciso lembrar que para um
documento alcance um status de prova é preciso o esforço cognitivo correlacional do recorrente
entre aquilo que ele defende em seus fundamentos e o respectivo documentos que sustenta a sua
asserção, sem isso, aquilo que pode ser tido como uma prova no contexto processual, é mero
documento solto e ausente de sentido e, consequentemente, finalidade probatória.
Nesse sentido, entendo por manter inalterado a decisão da DRJ, uma vez que como
bem pontuou o Acórdão recorrido:
(...) reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes. A existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da compensação
requerida, na forma do art. 170 do CTN.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
12
Como dito acima (na análise do pedido de diligência), a comprovação da
existência de crédito junto à Fazenda é atribuição do contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa examinar a liquidez e certeza do crédito informado.
Além disso, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC
(Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. No caso presente, não resta
comprovado o IRRF correspondente aos consórcios.

Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Vale salientar ainda que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme disciplinado
nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Pelo exposto, resta evidente que a documentação trazida pela recorrente não
contradiz a decisão a ponto de justificar a reforma da decisão recorrida, especificamente no
sentido de reconhecer a integralidade do valor pretendido em PER/DCOMP relativo ao ano
calendário 2017 e, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova dos
fatos constitutivos do seu direito.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o pleito da recorrente não
merece acolhimento.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
13
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na
medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a
apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373,
II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro
Nelso Kichel)

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.577 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993383/2021-81
14

Fl. 1044
DF CARF MF
Original